Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EMISSÃO DE BOLETO. QUITAÇÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificado que o magistrado não analisou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, formulado em sede de contestação, resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC.
2. De acordo com a teoria da asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, bastando uma correlação entre os fatos alegados e a conclusão a ser obtida na demanda.
2.1. Demonstrado que o autor está na posse direta do veículo e realizou os pagamentos anteriores, bem como o pagamento do boleto fraudado, resta presente sua legitimidade para buscar o reconhecimento judicial da responsabilidade da instituição financeira. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
4. No caso dos autos, o dano alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, efetivou o pagamento de boleto adulterado, sem confirmar a sua autenticidade e o real beneficiário da transferência.
4.1. Tendo sido o suposto dano ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira. Precedentes.
5. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita suscitada de oficio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.